Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734138-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A advogada Mayara dos Santos Ribeiro, OAB/DF 65.112, solicitou habilitação nos autos, comprometendo-se a apresentar a respectiva Procuração, contudo, limitou-se a protocolar as razões de apelação (certidão de ID 74720040) Regularmente intimada para apresentar, no prazo de 10 dias, o instrumento do mandato, quedou-se inerte (certidão de ID 75915028). Dessa forma, concedo à defesa técnica, na pessoa da advogada Mayara dos Santos Ribeiro, OAB/DF 65.112, o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para regularizar a sua representação processual. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoalmente o réu Rogério da Silva Oliveira para, querendo, constituir novo advogado, ficando ciente de que sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública para arrazoar o recurso. Vindas as razões recursais, remetam-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator